Tribunal: TJMT
Processo: 0020719-30.2015.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020719-30.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SONIA DE FATIMA STORMANN - CPF: 044.893.399-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020719-30.2015.8.11.0055

APELANTE: SONIA DE FATIMA STORMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA/ADOLESCENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO A OCORRÊNCIA DO CRIME –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020719-30.2015.8.11.0055

APELANTE: SONIA DE FATIMA STORMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sônia de Fátima Stormann, contra sentença que a condenou à pena de 4 (quatro) de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, e 15

(quinze) dias-multa, por infração ao art.

218-B, § 1º, §

2º, inciso II, e § 3º,

do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável).

Em suas razões, assevera

que: 1) deve ser absolvida por falta de provas; 2) “
a apelante somente contratou Bruna para ser babá de seus filhos a pedido de seu pai, e essa começou a trabalhar no bar a pedido do pai e da mesma, que não queria mais cuidar das crianças
” (sic); 3) se a vítima “
decidiu se prostituir não foi através de induzimento
”,

pois não “
foi atraída e submetida pela ora apelante
” (sic)
(Id.
95953468 - pág. 1 a 95953469 - pág. 3).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
98799467 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina desprovimento do apelo (Id.
99137488 - pág. 1-12
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020719-30.2015.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime tipificado no art. 218-B, § 1º, § 2º, inciso II, e § 3º, do Código Penal, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Entre os meses de outubro e dezembro de 2014, no estabelecimento comercial denominado "Estrela Bar", localizado na Rua 05, n. 2242, Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Sônia de Fátima Stormann, com consciência e vontade, atraiu à prostituição a vítima Bruna Dias Sampaio, menor de 18 (dezoito) anos, bem como dificultou que a abandonasse.

Colhe-se do incluso inquérito policial que a vítima, então com 16 (dezesseis) anos, foi contratada para trabalhar como babá para a denunciada e morava na residência desta, que se localiza ao lado do bar de sua propriedade.

Consta que a vítima trabalhou apenas cerca de 15 (quinze) dias como babá e foi convidada pela denunciada para trabalhar em seu bar, que também é local de prostituição, onde passou a ficar no caixa, servir bebidas, etc., e também a se prostituir, fazendo os programas em quartinhos localizados aos fundos do local.

Infere-se nos autos que o valor do programa variava entre R$ 80,00 (oitenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), sendo que a denunciada recebia R$ 20,00 (vinte reais) “pela chave do quarto", mais o valor das bebidas consumidas pelos clientes.

Evola-se dos autos que a vítima resolveu parar de trabalhar e se prostituir no local, pois iria passara conviver com o namorado, contra o que a denunciada se insurgiu, negando a entregar suas roupas e documentos, tendo aquela então procurado a Delegacia de Polícia para registrar o boletim de fls. 07/08. [...]
(Id. 95952472 - pág. 1-2),

Estas são as provas em que se amparou a condenação.

Na fase investigativa, a vítima declarou:

Que conhecia Sônia, porque ela era amiga de seu pai; Que em outubro/2014, Sônia contratou a declarante para cuidar de seus filhos, pois, ela tem dois filhos, uma menina de dois anos e um menino de seis/sete anos de idade; A declarante relata que ficou uns quinze dias trabalhando como babá e morando na casa de Sônia, que se localiza ao lado do bar Estrela que e de propriedade dela; Depois do período mencionado, Sônia arrumou outra menina para cuidar de seu filhos e propôs para a declarante cuidar do bar para ela; Que o Bar Estrela, fica próximo a antiga Santa Casa; Que a declarante aceitou a proposta; Que passou a cuidar do bar, ficando no caixa e no atendimento, servindo bebidas; Que o expediente da declarante de segunda a sexta iniciava as 12:00h e não tinha hora para terminar, mas, de acordo com ela, geralmente fechavam o bar por volta de 01:30h durante a semana, e no sábado, ela trabalhava das 10:00h as 03:00h, aproximadamente; Que recebia de salário. Aproximadamente. R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e durante o período que trabalhou com Sônia morou na casa dela; Que além da declarante, no período que esta trabalhou no bar da Sônia, também trabalhavam mais quatro mulheres, todas maiores de idade, sendo que a mais nova tinha dezoito anos de idade e as outras acima de vinte;
Que o bar, de acordo com a declarante, consiste em uma ‘zona’,
e que salvo ela
, as outras quatro mulheres que ali trabalhavam, “trabalhavam fazendo programa
”:
Que elas tanto moravam quanto faziam os programas em uns quartinhos que fica nos fundos do bar
; Que Sônia fica mais na casa dela e no bar só fica de vez em quando a noite; Que o valor dos programas feitos pelas mulheres que ali trabalham, variam entre R$ 80,00 e R$ 100,00, pois são elas que fazem o preço e Sônia recebe R$ 20,00 “pela chave do quarto”, a cada meia hora de quarto utilizado, mais o valor das bebidas consumidas pelas meninas e pelos clientes;
Que a declarante nunca fez programa e foi esse o motivo de ter se desentendido com Sônia
e registrado boletim de ocorrência
; Conforme relatou a declarante,
depois de dois meses que ela estava “tomando conta” do bar, Sônia quis que ela começasse a fazer programa também e ela se recusou, então ela disse a Sônia que queria sair e Sônia a ameaçou dizendo que se a declarante saísse e a denunciasse a levaria para o poção
; Que poção é um rio que tem na BR, lá no Jardim San Diego;
Além de ameaçar a declarante, Sônia não permitiu que ela retirasse suas roupas da casa dela
; A declarante diz que foi no CISC registrou boletim e policias foram na casa de Sônia buscar suas roupas, mas Sônia mentiu, dizendo que não tinha roupa dela lá; Passado uns dias, a declarante foi novamente no CISC, e os policiais foram até Sônia novamente e a levou ate o CISC e lá ela devolveu as roupas da declarante; A declarante diz que seu pai permitiu que ela fosse trabalhar para Sônia, como babá; Depois ele foi para a cidade de Nova Marilândia trabalhar como pedreiro na construção de uma escola e não sabia que a declarante estava tomando conta do bar [...]
(Id. 95952474 - pág. 2-3).

Esse é o depoimento de Aristácio dos Santos Prates:

Que a vítima foi contrata para trabalhar na casa da suspeita como babá e também cuidar dos afazeres domésticos da residência; Que ela também trabalhava por algumas horas por dia no bar;
Que a suspeita pediu para a vítima levar os documentos de identidade; Que a vítima ficou enrolando o não trouxe; Que a suspeita mandou a vítima ir embora, pois não podia trabalhar no bar pessoas menores de idade; Que a vítima arrumou uma mala com um monte de roupa e produtos de beleza que não lhe pertencia; Que a suspeita pediu para ver a mala e retirou os produtos que não eram da vítima, que em ato continuo a vítima saiu do local e foi ao CISC registrar o presente B.O
; Que no fundo do estabelecimento existe duas quitinetes; Que esses quartos são alugados por mês, pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); Que o depoente disse que moças amigas da suspeita alugam os quartos às vezes por 15 dias, às vezes por um mês;
Que perguntado ao depoente se essas moças são garotas de programa o suspeito disse não saber; Que perguntado se as moças que alugam o quarto fazem programa, o depoente respondeu que não tem conhecimento; Que perguntado se o bar funciona como prostibulo o depoente negou
; Que perguntado se a suspeita cobrava porcentagem pelo programa das moças o depoente respondeu que no bar não tem prostituição, mas não tem certeza se as moças se prostituem dentro das quitinetes, pois faz tempo que não frequenta o local; Que perguntado se a suspeita contrata menores de idade para trabalhar no bar o depoente disse: que nunca na vida isso aconteceu;
Que perguntado se a vítima trabalhava no bar até as 03h00 da madrugada o depoente negou;
Que perguntado quantos pessoas trabalham no bar o depoente respondeu que trabalham duas pessoas; Que questionado quem são as quatro mulheres citadas pela vítima em seu termo de depoimento o depoente disse desconhecer quem sejam; Que o depoente disse que a única coisa que a suspeita faz no bar é servir as bebidas e que lá tem as mesas de sinuca, a máquina de música e que pelo fato de ser um bar sempre aparece moças para beber [...]
(Id. 95952475 - Pág. 2-3).

Elizeu Dias dos Santos expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que a sua filha disse que queria um emprego; Que Aristácio, que é o seu amigo de infância, disse que a sua esposa Sra. Sônia (suspeita), dona do Estrela Bar, estava precisando de uma babá; Que então Bruna foi trabalhar na casa dela; Que depois que Bruna trabalhou uns 30 dias na casa foi chamada por Sônia para trabalhar no Bar, já que a outra menina que trabalhava lá tinha saído, que Sonia disse para Bruna que ela ganharia muito dinheiro fácil;
Que Bruna relatou ao declarante que trabalhava no bar como gerente e também fazia programa
; Que perguntado ao declarante se Bruna lhe disse quem eram as pessoas com quem ela fazia os programas, o declarante respondeu que não sabe;
Que Bruna lhe disse que ganhava, em média, R$ 80,00 (oitenta reais) por programa e que Sônia cobrava o aluguel do quarto
;
Que o declarante antes de permitir que Bruna trabalhasse como babá avisou Sônia que ela tinha apenas 16 anos
; Que ressalta que autorizou a sua filha a trabalhar como babá e não como garota de programa; Que ao saber por meio de terceiros que sua filha fazia programas sexuais no estabelecimento da Sônia, imediatamente ligou para esta dizendo “se você não tirar ela desse bar vou denunciá-la a polícia”, todavia,
relata que Sônia tentou impedir a vítima de deixar a prostituição segurando no estabelecimento seus objetos e roupas, alegando que a vítima devia “mil e poucos reais" para ela
; Que questionado quem são os terceiros que lhe contaram sobre a prostituição da vítima respondeu que são amigos que frequentavam o bar, todavia não deseja citá-lo para evitar exposição;
Que perguntado o motivo de sua filha ter negado em termo de declaração que se prostituía, o declarante acredita que Bruna ficou com medo que Sonia fizesse algum mau para ela
[...]
(Id. 95952475 - pág. 6 a 95952476 - pág. 1).

Dayane Alves Coitinho disse que era gerente do bar e que não havia prostituição no local (Id.
95952477 - pág. 6-7).

Loana Pereira da Silva também sustentou que no bar não ocorria prostituição (Id.
95952478 - pág. 2-3).

Wanderson da Silva Souza afirmou que era namorado de Bruna, e que ela lhe disse que registrou o B.O. porque Sônia não queria devolver seus pertences pessoais. Aduziu ainda “
que foi umas duas vezes na casa de Sônia ver Bruna e nestas duas vezes o bar estava fechado; Que nunca viu Bruna no bar de Sônia quando este estava aberto com as meninas lá;
Que Bruna nunca lhe reclamou que Sônia queria que ela trabalhasse no bar; Que ela dizia que cuidava dos filhos de Sônia
” (sic) (Id. 95952481 - pág. 4-5).

Na delegacia de polícia a ré negou os fatos (Id.
95952476 - pág. 4 - 95952476 - pág. 6).

Em juízo, a vítima apresentou outra versão para os acontecimentos e, dessa vez, aduziu que se prostituía no bar de propriedade da ré
verbis
:

MP: [...] o que a senhora lembra desses fatos dona Bruna?

V: Lembro que ela pegou minhas roupas, não deixou eu sair porque eu tinha arrumado meu cabelo no salão e tinha ficado em mil e quinhentos, e ela não deu minhas roupas, até nesse dia eu fui e fiz um boletim de ocorrência, a polícia foi lá e mesmo assim ela não quis dar a roupa, depois, muito tempo, ela deu a roupa.

MP: Vamos lá, esse histórico aqui que consta na denúncia, realmente a senhora começou a trabalhar como babá lá?

V: Isso.

MP: Da filha, dos filhos dela?

V: É.

MP: Aí passou para o bar e lá começou a fazer programa?

V: Hanrãm, depois até trabalhei de gerente para ela
.

MP: Como que é, a senhora arrumou o cabelo e deu mil e quinhentos, como que é isso?

V: Não, foi assim, eu arrumei meu cabelo no salão, não só eu, mas todas as meninas que estavam trabalhando lá também, que aí ela ia descontando conforme a gente fosse fazendo os programas, aí eu não quis mais ficar lá e falei que eu ia embora, ela pegou minhas roupas e segurou
.

MP: E esse valor de mil e quinhentos?

V: Foi o cabelo que eu fiz que ficou esse valor.

MP: A senhora já tinha pago uma parte então?

V: Isso.

MP: E ela queria então obrigar a senhora a continuar fazendo até que sua comissão desse esse valor aí, é isso?

V: Isso.

MP: Na época que a senhora começou a trabalhar lá, a senhora tinha dezesseis anos?

V: É.

MP: Quando a senhora denunciou a senhora já tinha dezessete, isso foi em junho de 2015?

V: Isso.

MP: Foi mencionado aqui que teria começado em agosto de 2014?

V: Dezesseis anos.

MP: E ela sabia da sua idade?

V: Sabia.

MP: Desde o começo?

V: Meu pai que...

MP: Consta aqui. Então, seu pai, consta que a princípio ele teria autorizado?

V: Deixado eu trabalhar como babá.

MP: Ele sabia que você passou a trabalhar no bar?

V: Não, só depois.

MP: Só depois?

V: Que eu saí que ficou sabendo.

MP: Ele não sabia nem que você trabalhava no bar independente da questão da prostituição?

V: Não, depois que eu saí que ficou sabendo.

MP: Ela declarou aqui, falando que sabia disso aí realmente. Além de segurar as roupas da senhora, ela falou alguma coisa para tentar [...]?

V: Falou que eu tinha roubado as roupas das meninas que trabalhavam lá, falou que eu estava roubando dinheiro.

MP: Mas eu digo assim, para constranger a senhora a continuar, o que ela usou assim, além de segurar as roupas?

V: Disse que só ia devolver minhas roupas se eu terminasse de pagar ela.

MP: Quando você iniciou, você começou trabalhando no bar assim, cuidando do bar pelo que a senhora disse, essa transição para fazer esses programas foi ela que propôs isso para você?

V: Foi ela que me chamou para o bar, ela disse que eu ia ganhar dinheiro, que eu era uma moça bonita, tal, aí eu fui
.

MP: Sabendo que você tinha dezesseis?

V: Hunrum.

Defesa: Quando você foi trabalhar com a Sônia, foi a pedido de quem, você indicou, seu pai indicou?

V: Não, meu pai estava construindo lá, aí certo dia eu fui lá visitar meu pai, eu morava na Vila Esmeralda, e ela falou que estava precisando de alguém para trabalhar como babá, aí meu pai me apresentou para ela, ela já me conhecia desde que eu era pequena, conhecia meu pai também há muitos anos, então eu fui trabalhar de babá na casa dela.

Defesa: Quanto tempo você trabalhou de babá?

V: Acho que não foi nem um mês.

Defesa: Aí depois de babá você foi trabalhar no bar?

V: No bar.

MP: Ficou quanto tempo no bar?

V: Fiquei um tempinho lá, não lembro certo, mas fiquei um tempo bom trabalhando.

Defesa: Mais de ano?

V: Não, meses.

Defesa: E no bar o que você fazia?

V: Primeiro eu comecei fazer programa
, aí ela teve uma discussão com a gerente que cuidava para ela durante o dia [...], ela teve uma briga com essa menina e a menina foi embora, aí ela me colocou no lugar da menina para mim ficar cuidando do bar enquanto ela não estivesse lá, ou à noite, às vezes ela saía com o ex-marido dela e eu ficava cuidando do bar e das meninas
.

Defesa: Mas assim, mais cuidava do bar, mais fazia programa?

V: Os dois, cuidava do bar e fazia programa também.

Defesa: Você tinha namorado na época?

V: Tinha, namorado não, enrolado.

Defesa: E ele sabia que você fazia programa?

V: Não.

[...]

Defesa: [...] alguma vez a Sônia pegou você assim usando maconha lá, alguma coisa?

V: Não.

Defesa: Não?

V: Lá dentro não.

Defesa: mas você usava?

V: Usava maconha sim, mas não lá dentro do bar, até porque ela sempre falou para a gente que a gente podia até usar, mas não dentro da casa dela, nem dentro do bar, as meninas usavam dentro do quarto sem ela saber, mas eu não, eu ‘saia para fora’ para fumar.

Defesa: E quando você foi embora, você saiu, por acaso ela fez [...] você estar levando pertence de outra pessoa?

V: Falou, falou que eu estava roubando as gurias e pegou minha mala e não deixou eu sair com minhas roupas.

Defesa: E tinha alguma coisa?

V: Não.

Defesa: Não?

V: Só tinha coisa minha dentro da mala, até que ela abriu a mala e viu.

Defesa: O que você fez no cabelo que deu mil e quinhentos reais?

V: Eu fiz selagem [...], luzes e ‘ponhei’ aplique no cabelo.

Defesa: Quando você prestou depoimento na delegacia, você falou que nunca fez programa lá, por quê?, você estava na presença do seu pai

V: Porque eu estava com medo, até então ele não sabia, só ficou sabendo depois que eu contei, até me deu uma pisa por causa disso
...

Defesa: Aqui você falou bem assim, “conforme relatos da declarante, depois de dois meses que estava tomando conta do bar, Sônia quis que ela começasse a fazer programa e ela se recusou”, que é você, “por causa disso falou para a Sônia que queria sair”, porque na delegacia você falou que nunca tinha feito programa?

V: Porque meu pai estava perto e ele não sabia que eu fazia programa.

Defesa: É porque seu pai estava lá?

V: É, mais aí depois eu tive que contar para ele a verdade
.

[...]

MP: confirmando o que a senhora disse, depois seu pai foi ouvido, na verdade quem trouxe a informação para o processo desses programas da senhora foi o seu pai, falando que depois você contou para ele etc., e ele falou e a senhora repetiu que estava com medo, esse medo que a senhora se refere é só assim, medo/vergonha de contar para o seu pai ou por algum motivo a senhora estava com medo da acusada, da Sônia?

V: Estava com medo dos dois, principalmente do meu pai.

MP: Tirando essa parte de tentar constranger você a continuar a segurar seus bens, tal, ela chegou a te ameaçar de alguma forma?

V: Não, mas eu tinha medo de uma hora eu ir para uma festa, ela estar também, ela querer me pegar de pau na festa.

MP: Então era medo, mas não decorrente de uma ameaça direta dela?

V: Não. [...]
(relatório de mídias).

O depoimento de Wanderson da Silva Souza auxiliou na compreensão dos acontecimentos:

MP: [...] consta aqui que pelo menos em parte desse período o senhor namorou com a Bruna, realmente o senhor foi namorado da Bruna?

T: Sim.

MP: O senhor conhecia o estabelecimento lá da dona Sônia?

T: Para mim era tipo um bar.

MP: O senhor sabia que lá também tinha prostituição?

T: Não, não sabia disso não.

MP: O senhor está sob juramento, tá?

T: Sim senhor.

MP: O senhor não é parente de ninguém aqui, nada, lá na polícia o senhor disse o seguinte: “que ela dizia que só cuidava dos filhos, se tinha conhecimento se no bar acontecia prostituição, ele respondeu que sim”, o senhor disse na polícia que sabia que lá havia prostituição no bar?

T: Naquela época?

MP: “Inclusive, ele disse que frequentou algumas vezes o bar de Sônia, mas não é de seu conhecimento que tinha menor se prostituindo”, o senhor quer que dona Sônia saia da sala para o senhor falar?

T: Não.

MP: Tá, o senhor sabia ou não sabia, que a própria Bruna veio aqui e confirmou que se prostituía, que as outras meninas se prostituíam, que todo mundo sabia disso?

T: A Bruna não, eu não sabia disso, eu não sabia.

MP: Tá, mas estou perguntando se o senhor não sabia, como o senhor já declarou na polícia que já havia prostituição?

T: Sim.

MP: Realmente havia?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

MP: Pelo conhecimento do senhor, que ela falava para o senhor, a Bruna, ela trabalhava no bar também ou só na casa?

T: Para mim ela falava que trabalhava só na casa de babá, entendeu
?

MP: Ela não mencionava nem sequer que cuidava do bar, por exemplo, vendia as bebidas, ajudava na contabilidade lá, nada?

T: Não.

MP: E esse B.O. que a Bruna fez, o senhor assinou junto lá?

T: Esse B.O. foi o seguinte, parecia que a Sônia não queria entregar as roupas dela, né?, daí ela chamou até a polícia ainda, a polícia foi lá, eu fui pegar as roupas da Bruna lá na Sônia, aí ela ficou no SISC detida, era de menor, eu era de maior, eu fui e assinei para ela sair
.

MP: Veja bem, o senhor assinou o próprio boletim, e a narrativa do boletim é o seguinte: “narra a vítima que estava trabalhando como garota de programa na Estrela Bar há, aproximadamente, um mês e no dia tal resolveu sair para morar com seu namorado”, o senhor, “e a suspeita, que é proprietária do bar, se negou a entregar as roupas e documentos”, consta no próprio B.O. que o senhor assinou.

T: Eu assinei, mas isso aí está errado, eu nem li, sabe o que eu assinei lá o papel senhor, estava meio em branco assim, ele não mostrou isso aí para mim.

MP: Mas está aqui, a sua assinatura está aqui?

T: Eu não li esse papel, porque ela já tinha morado comigo já, entendeu?

MP: Tá, mas nesse dia que estava segurando as roupas era o dia que ela estava saindo lá?

T: Não, ela morou comigo antes disso, ela morava comigo.

MP: Ela estava querendo só pegar as roupas então?

T: É, pegar as roupas, mas ela estava trabalhando de babá, tinha roupa lá, ela saiu de casa
.

Defesa: Só confirmar, o que o senhor sabe é que ela trabalhava como babá na casa da Sônia?

T: Isso, que eu sei disso.

Defesa: É o que ela falava para o senhor?

T: É, para mim sim.

Defesa: Ela morava com o senhor, morava ou não morava?

T: Ela estava morando comigo
. [...]
(relatório de mídias).

As declarações de Elizeu Dias dos Santos - pai de Bruna - foram esclarecedoras:

MP: [...] o que o senhor sabe desses fatos?

T: O que eu sei é que ela foi para trabalhar de babá mesmo, para cuidar das duas criancinhas dela.

MP: Ela morava com o senhor antes de ir?

T: Na época sim.

MP: E morava onde?

T: Nós morávamos aqui [...].

MP: E o senhor autorizou ela a ir morar na lá na casa, ela foi morar ou ela trabalhava de dia [...]?

T: Não, ela trabalhava de dia e voltava de noite, até eu estava fazendo um serviço para o governo lá em Marilândia, para ela não ficar sozinha aí foi que ela foi para ficar lá na casa dela, entendeu?,
só que em nenhum momento eu fiquei sabendo que ela fazia programa lá, entendeu?, em nenhum momento.

MP: Isso antes, e aí depois?

T: Não, também não, a única coisa que eu sei é que ela ia cuidar das meninas e ia no bar para limpar
.

MP: O senhor lembra que o senhor prestou uma declaração na polícia senhor Elizeu?

T: Não, eu fui lá a respeito, para pegar as coisas dela, que ela segurou sim, mas assim...

MP: Essa assinatura aqui é do senhor?

T: Isso.

MP: Vou ler o que o senhor disse, tá?, [...] o senhor disse que nunca ficou sabendo, vou ler o que o senhor falou para a delegada, a delegada que colheu a declaração do senhor: “
Que depois que Bruna trabalhou uns 30 dias na casa foi chamada por Sônia para trabalhar no Bar, já que a outra menina que trabalhava lá tinha saído, que Sônia disse para Bruna que ela ganharia muito dinheiro fácil; Que Bruna relatou ao declarante que trabalhava no bar como gerente e também fazia programa; Que perguntado ao declarante se Bruna lhe disse quem eram as pessoas com quem ela fazia os programas, o declarante respondeu que não sabe; Que Bruna lhe disse”, disse ao senhor “que ganhava, em média, R$ 80,00 (oitenta reais) por programa e que Sônia cobrava o aluguel do quarto; Que o declarante antes de permitir que Bruna trabalhasse como babá avisou Sônia que ela tinha apenas 16 anos; Que ressalta que autorizou a sua filha a trabalhar como babá e não como garota de programa; Que ao saber por meio de terceiros que sua filha fazia programas sexuais no estabelecimento da Sônia, imediatamente ligou para esta dizendo “se você não tirar ela desse bar vou denunciá-la a polícia”, todavia, relata que Sônia tentou impedir a vítima de deixar a prostituição segurando no estabelecimento seus objetos e roupas, alegando que a vítima devia “mil e poucos reais" para ela”,
como o senhor não sabia Elizeu?

T: Eles pediram para mim assinar,
eu não sei ler
, só pediram para mim assinar,
eu fiquei sabendo a respeito que ela fazia programa lá dentro da delegacia, que eu vim para cá para poder dar parte, para poder tirar as coisas dela
[...].

MP: Tirar as coisas de onde?

T: Lá da casa dela, da Bruna, que ela estava pegando e segurando alegando que ela devia mil e poucos reais mesmo.

MP: Isso aqui está batendo com o que o senhor disse, e o resto?

T: Mas a respeito da prostituição eu fiquei sabendo lá.

MP: O senhor falou que a filha do senhor disse para o senhor?

T: Não, eu fiquei sabendo lá, isso aí não
.

MP: O senhor ficou sabendo onde?

T: Lá na delegacia
.

MP: E quem falou para o senhor?

T: Na hora que a Bruna estava dando depoimento
.

MP: Então o senhor viu ela falando isso mesmo?

T: Não, isso aí ela falou mesmo.

MP: E para o senhor ela não falou em nenhum momento?

T: Não, em nenhum momento.

MP: E a polícia fez uma armação aqui, é isso?

T: Eu não sei, pediram para mim assinar eu assinei, eu não sei ler, entendeu?, eu não sei ler.

MP: E por que o senhor assinou?

T: Eu assinei porque pediram para mim assinar.

MP: Mas o senhor não sabe que se o senhor não deu o depoimento não deve assinar, o senhor não prestou nenhuma declaração?

T: Essa parte aí...

MP: O que o senhor declarou lá então?

T: A única coisa que eles ‘pediu’ a respeito era da Bruna, o que estava acontecendo, aí eu expliquei que ela foi para lá para trabalhar de babá, eu não sei qual o motivo que ela está segurando as coisas dela, aí eu vim para poder ver se consigo
...

MP: Como o senhor ficou sabendo, quem falou para o senhor que estava segurando as coisas dela?

T: A Bruna.

MP: E ela falou isso para o senhor, mas não falou o porquê?

T: Não.

MP: E o senhor não quis perguntar?

T: Aí depois que ela dando o depoimento que fiquei sabendo
.

MP: E porque as pessoas iam fazer isso, colocar um negócio?

T: Isso aí eu não posso dizer por que eu não...

MP: O senhor conhecia a Sônia?

T: Conheço, por isso até que eu deixei ela ir trabalhar [...].

MP: Era amiga do senhor a Sônia?

T: A gente tinha amizade há muito tempo.

MP: A policial colocou até entre aspas aqui, como palavras do senhor, que o senhor ligou para dizendo: “se você não tirar ela desse bar vou te denunciar a polícia, e que mesmo assim Sônia tentou impedir a vítima de deixar a prostituição segurando os objetos e roupas”?

T: Isso aí [...], não sabia disso aí, sério mesmo [...].

MP: Quando a filha do senhor falou para o senhor, a Sônia está segurando minhas coisas, o senhor ligou para ela, que o senhor era amigo dela?

T: Isso aí de eu ligar para ela...

MP: O que o senhor falou para ela?

T: Falei assim: “Sônia, você está segurando as roupas da minha menina”, ela flou assim: “ela está me devendo”, “então você faz o seguinte, você libera as roupas eu vou aí e a gente senta, eu quero ver do que ela deve, a gente acerta”.

MP: Se ela estava trabalhando de babá só, ela ia dever o que?

T: Eu não...

MP: E o senhor não perguntou?

T: Aí depois que eu vim, nem na casa dela fui, nós fomos direto para a delegacia, entendeu?, foi isso aí.

MP: Em nenhum momento o senhor perguntou para sua filha o que era essa dívida?

T: Eu perguntei, ela não quis dizer
.

MP: Porque o que o senhor está falando não bate exatamente com o que a filha do senhor disse, como o senhor não sabia, o senhor está falando aqui na delegacia, né?

T: A respeito que ela fazia programa lá não
,
eu não sabia
.

MP: O senhor vai ter se explicar para a justiça, porque é muito fácil o senhor assinar um depoimento e depois vir perante o juiz e falar que o senhor não deu, eu vou requer Excelência cópias e encaminhamento ao Ministério Público, falso testemunho.

Juíza: Eu vou perguntar a última vez para o senhor, o senhor não falou isso lá na delegacia? O senhor viu que o Promotor vai requerer inquérito policial contra o senhor.

T: Eu...

Juíza: Deixa eu terminar de falar, ele está requerendo aqui instauração de inquérito policial contra o senhor por crime de falso testemunho, eu vou perguntar a última vez para o senhor, o senhor falou ou não essas coisas aqui lá para a delegada, que a Bruna falou para o senhor que fazia programa, cobrava oitenta reais por programa, que ela cobrava o quarto, o senhor falou?

T: Não para mim não, para mim ela nunca me falou.

Juiz: Então o senhor mentiu lá para a delegada?

T: Não, como, isso foi ela que disse não fui eu.

Juíza: Ela quem?

T: A Bruna, entendeu?

Juíza: Mas está no depoimento do senhor.

T: Então...

Juíza: O senhor nega que tenha falado?

T: Eu nunca falei isso aí
. [...]
(relatório de mídias).

Daiane Alves Coitinho narrou os fatos nos termos transcritos:

Defesa: Em relação a esses fatos envolvendo a Sônia e a Bruna, vou fazer algumas perguntas, na época, onde você trabalhava?

T: Eu trabalhava lá na lanchonete da Sônia.

Defesa: O que funcionava lá, o que tinha lá [...]?

T: Era bebida, assim, bebidas, porção.

Defesa: Você sabe se a Bruna trabalhava lá?

T: Sim, ela trabalhava.

Defesa: Trabalhava de que?

T: Ela trabalhava como babá, aí não deu certo, ela começou a trabalhar no caixa.

Defesa: No caixa?

T: Ela trabalhava na parte da manhã, e eu ia na parte da tarde
.

Defesa: Ela ia na parte da manhã e você na parte da tarde?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: E você sabe se a Bruna morava lá?

T: Ela morava... Como ela cuidava das crianças ela morava na casa da Sônia.

Defesa: Na casa da Sônia?

T: Sim.

Defesa: Você sabe se a Bruna fazia prostituição lá?

T: Não
.

Defesa: Você fazia?

T: Eu não, eu tinha namorado
.

Defesa: E a Bruna, ela tinha namorado também?

T: Tinha, ela namorava o rapaz, um rapaz na época.

Defesa: Lá quem [...]?

T: Assim, ia casal, moça, assim, pessoas de família.

Defesa: Você sabe se a Bruna usava drogas?

T: Eu não sei, eu ouvi o boato que ela estava usando droga, o boato que saiu é que ela estava usando droga.

Defesa: Você sabe por que ela saiu de lá?

T: Pelo que eu sei, um dia ela teve uma discussão com a Sônia, porque a Sônia presenciou ela usando, aí a Sônia não gostou, aí as duas tiveram tipo uma discussão, foi isso que eu fiquei sabendo
.

Defesa: Você ficou sabendo algum episódio, alguma coisa dela na hora de ir embora [...], levou os pertences de outra pessoa, ou da Sônia, ou de alguém, nada?

T: Ela levou.

Defesa: Levou?

T: Ela estava até com uma mala, foi antes de eu chegar. ela colocou assim, perfume, essas coisas, de outra menina, da inquilina que morava na quitinete.

Defesa: Quando ela foi embora ela estava levando e a Sônia [...], você viu se a Sônia pediu para tirar, alguma coisa assim?

T: A Sônia só perguntou para ela o que ela estava levando na bolsa, aí ela, não sei o que falou, daí a Sônia abriu a bolsa para ver, foi o boato que fiquei sabendo.

MP: A senhora disse na polícia que não havia prostituição no bar da Sônia, não havia?

T: Não.

MP: Porque a própria Bruna disse aqui que se prostituía e o namorado dela veio aqui hoje e falou que, apesar de não saber que a Bruna se prostituía, ele sabia que lá no bar havia prostituição?

T: Era quitinete, eu não, eu nunca vi prostituição, em momento algum, eu também nunca me prostituí não.

MP: Não estou falando da senhora se prostituir, aí é coisa da senhora, estou falando da senhora dizer que não havia prostituição no bar?

T: Não havia.

MP: Não havia?

T: Não.

MP: Excelência eu vou requerer uma acareação entre a testemunha e a vítima Bruna na audiência que vamos ouvir o pai para daí a gente decidir se a senhora vai ser processada ou não por falso testemunho. [...]
(relatório de mídias).

Na instrução processual, a ré negou a prática delitiva. Disse que a vítima lhe acusou porque ela estava furtando suas coisas e de uma inquilina chamada Loana, que morava nas quitinetes, e lhe devia dinheiro. Afirmou que era proprietária de quatro quitinetes e que as ‘alugava para as pessoas morarem’; que não sabia que Bruna era menor de idade e que ela fazia a limpeza do bar e ficava no caixa por apenas em alguns momentos, enquanto fazia o almoço ou tinha que sair (relatório de mídias).

As provas amealhadas
não
conferem certeza aos acontecimentos.

De acordo com o apurado, Bruna procurou a delegacia de polícia porque, segundo ela, quando tentou ir embora da casa da ré, ela ‘segurou suas roupas’.

Para o Delegado de Polícia, a vítima contou que no estabelecimento comercial da ré funcionava uma ‘zona’, inclusive disse que as mulheres utilizavam os quartos dos fundos para fazer os programas, e que Sônia recebia ‘pelas chaves’.

Nessa oportunidade, a menor afirmou que ‘
nunca fez programa
’ e que esse foi o motivo de desentendimento entre elas.

Em juízo, Bruna contou outra história e, dessa vez, insistiu que foi aliciada por Sônia para trabalhar como prostituta no bar, sob a promessa de que, por se uma ‘moça bonita, ganharia dinheiro fácil’.

Também jurou que a ré queria lhe obrigar a continuar trabalhando até que pagasse integralmente a dívida que tinha com ela.

As testemunhas ouvidas foram incapazes de esclarecer o acontecido.

Na fase inquisitorial,
Wanderson da Silva Souza – namorado da vítima na época dos fatos – confirmou que no bar de Sônia ocorria prostituição, mas que Bruna trabalhava
apenas como babá
dos filhos dela, e que
“
nunca lhe reclamou que Sônia queria que trabalhasse no bar
”.

A informação restou confirmada em juízo. Além de dizer que, naquela época, moravam juntos, a testemunha confirmou que “
ela (Bruna) falava que trabalhava só na casa de babá”.

O depoimento de Elizeu Dias dos Santos tampouco é suficiente para respaldar a condenação.

Na fase investigativa, ele contou para o delegado de polícia que ouviu de Bruna que ela fazia programa no bar de Sônia.

Todavia, a informação
não
foi confirmada em juízo, uma vez que Elizeu alegou que desconhecia a situação.

De acordo com a testemunha, Bruna reclamou que Sônia não queria devolver suas roupas e, por causa disso, ligou para a ré, mas não tiveram tempo de conversar porque sua filha procurou a polícia.

Além disso, por diversas vezes, Elizeu esclareceu que Bruna
nunca
lhe contou que fazia programas, dizendo:
em nenhum momento eu fiquei sabendo que ela fazia programa lá, entendeu?, em nenhum momento”.

Ao ser questionado a respeito da divergência entre os depoimentos prestados, a testemunha explicou que não falou o que estava escrito, e que assinou porque “
e
les pediram para mim assinar,
eu não sei ler
, só pediram para mim assinar”.

Não satisfeito com a resposta, o Promotor de Justiça solicitou providências visando apurar a ocorrência de falso testemunho.

Mesmo diante da possibilidade de responder criminalmente, Elizeu reafirmou que desconhecia o envolvimento de Bruna na prostituição e que ela nunca lhe disse nada a respeito.

Em contraponto há o depoimento de Dayane Alves Coitinho – testemunha arrolada pela defesa – dizendo que trabalhava no bar Sônia na época, que lá nunca houve prostituição, e que Bruna morava na casa dela porque cuidava das crianças.

Em razão do que Dayane disse em juízo, o MP solicitou a acareação dela com Bruna; contudo, posteriormente,
desistiu
da empreitada (Id.
95952499 - pág. 2).

Se não bastasse, até mesmo a existência de uma casa de prostituição no estabelecimento comercial denominado Bar Estrela, de propriedade da ré, é questionável.

Anoto que ela respondeu a ação penal n. 1645-58.2013.811.0055, pelo crime tipificado no art. 229 do Código Penal, e foi absolvida, conforme registra a sentença prolatada em 4-2-2019.

Diante das provas produzidas não é possível afirmar, sem eiva de dúvida, que Sônia favoreceu a prostituição de Bruna, ou que explorou sua sexualidade por qualquer outra forma.

É bem verdade que, em muitas situações, a palavra da vítima, isoladamente, ganha especial relevo quando o fato criminoso provoca reações psicológicas e comportamentais, apresentando evidências fortes e seguras da existência do crime.

No entanto, sendo ela controvertida – como ocorre no presente caso – torna-se insuficiente para respaldar a condenação, notadamente porque
não
há outras provas que o corrobore o acontecido.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se as provas produzidas são incapazes de conferir certeza aos fatos, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Desse modo,
provejo
recurso interposto por Sônia de Fátima Stormann e a absolvo do crime tipificado no art. 218-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021